Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-03.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2.Consoante entendimento do c. STJ, o crédito decorrente de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado antes do pedido de recuperação judicial deve ser sujeito ao plano da empresa recuperanda, pois decorrente de relação jurídica preexistente.
3.A aprovação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005.
4.Tendo em vista que o crédito daexequente foi abrangido pelo plano de recuperação judicial homologado, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe, em decorrência da perda superveniente do interesse processual em razão da novação do crédito.
5.Uma vez extinto o cumprimento de sentença, a certidão de crédito é o instrumento do qual se valerá a parte exequente para se habilitar nos autos da recuperação judicial, com vistas à satisfação do seu crédito, na forma do art. 10, § 6o, da Lei 11.101/05, que prevê a possibilidade de habilitação retardatária.
6.Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.